Tribunal: STF
Processo: HC 250535
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 150, § 1º, 140, caput, 163 e 147-A, § 1º, II, todos do Código Penal. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, na medida em que resta comprovado nos autos que, além do paciente não possuir histórico de violência, comprovou que irá residir longe da vítima. 



    Desse modo, requer, 



    “1) LIMINARMENTE, seja deferida a ordem de Habeas Corpus, com as medidas cautelares de praxe a fim de que seja posto em liberdade o paciente DIVINO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, tendo em vista a desnecessidade da mantença do acusado no cárcere ou, revogada a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista a ausência dos pressupostos da mantença da prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com ou sem uso de tornozeleira eletrônica; 



    2) NO MÉRITO, seja confirmada a liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 9-20), constata-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida com base em elementos concretos, especialmente a gravidade das condutas a ele atribuídas, em contexto de violência doméstica. 



    A corte de origem destacou que o paciente teria invadido a residência da vítima sem consentimento, em estado de embriaguez, proferindo xingamentos e ameaças graves, como promessas de morte. Apontou-se, ainda, que teria danificado bens da vítima e realizado rondas nas proximidades de sua residência, desligando o registro de água para forçá-la a sair, ações que demonstram sua intenção de intimidar e restringir a liberdade da vítima. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.” (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente